Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018214-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), DEOLINDA MARIA DE MORAES - CPF: 206.524.371-68 (AGRAVANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), EDUARDO DE MORAES LEITE - CPF: 692.940.381-49 (AGRAVADO), MARIA HELENA LEITE SANTOS DA SILVA - CPF: 038.518.641-07 (AGRAVANTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL PREJEITADA. PESSOA IDOSA DE 97 ANOS. CURATELA PROVISÓRIA LIMITADA A ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. INDÍCIOS DE VULNERABILIDADE COGNITIVA, FÍSICA E PATRIMONIAL. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. APTIDÃO DO CURADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. MEDIDA PROTETIVA, PROVISÓRIA E REVERSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em Ação de interdição com pedido de curatela provisória e tutela de urgência deferiu tutela de urgência para nomear o agravado, neto da interditanda, como curador provisório da idosa, limitada a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial, designou audiência de entrevista e determinou a realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar ilegitimidade ativa recursal; e (ii) nomeação do neto da interditanda como curador provisório, com poderes limitados aos atos de natureza patrimonial e negocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 996 do Código de Processo Civil admite a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado, desde que demonstre a possibilidade de a decisão atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo.

4. A curatela é medida protetiva, excepcional, proporcional e restrita, devendo atingir, como regra, apenas atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos dos arts. 85 e 87 da Lei nº 13.146/2015, especialmente quando há urgência e necessidade de proteção imediata.

5. A decisão agravada limita a curatela aos atos patrimoniais e negociais, sem suprimir definitivamente a autonomia da interditanda, e busca resguardar seus interesses durante a instrução da ação de interdição.

6. As provas indicam situação anterior de precariedade, comprometimento cognitivo e vulnerabilidade patrimonial da interditanda, além de melhorias concretas após a nomeação do agravado, com providências voltadas à limpeza da residência, suporte médico, alimentação e qualidade de vida.

7. O relatório psicossocial aponta declínio cognitivo grave, persistente e irreversível da interditanda, incapacidade de gerir seus atos e bens, e aptidão do agravado para o exercício provisório da curatela, sem indícios de negligência, abandono ou incapacidade funcional.

8. O vínculo socioafetivo alegado pela agravante deve ser considerado pelo Juízo de origem durante a instrução, especialmente para preservação de vínculos afetivos úteis ao bem-estar da interditanda, mas não basta, nesta fase, para afastar a curatela provisória deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1.
A curatela provisória pode ser mantida quando há elementos técnicos e fáticos que indicam vulnerabilidade cognitiva e patrimonial da pessoa idosa, necessidade de proteção imediata e aptidão provisória do curador nomeado. 2. Limita-se a curatela provisória aos atos de natureza patrimonial e negocial não suprimindo definitivamente a autonomia da pessoa curatelada, podendo ser reavaliada pelo Juízo de origem durante a instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 762 e 996; Lei nº 13.146/2015, arts. 85 e 87.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 52557287320258217000, Oitava Câmara Cível, Rel. Roberto Arriada Lorea, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA LEITE SANTOS DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT

na Ação de interdição com pedido de curatela provisória e tutela de urgência n. 1019171-09.2026.8.11.0041, ajuizada por
EDUARDO DE MORAES LEITE
em desfavor de
DEOLINDA MARIA DE MORAES
.

A decisão deferiu tutela de urgência para nomear Eduardo de Moraes Leite como curador provisório da Sra. Deolinda Maria de Moraes, limitada a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial, com fundamento nos arts. 85 e 87 da Lei n. 13.146/2015. Na mesma oportunidade, designou audiência de entrevista e determinou a realização de estudo psicossocial.

A agravante sustenta que é filha de criação da interditanda, com quem mantém vínculo socioafetivo consolidado desde a infância, sendo a responsável pelos cuidados cotidianos e pela gestão dos proventos da idosa. Defende que a manutenção da decisão agravada permitiria interferência indevida na esfera patrimonial e negocial da Sra. Deolinda Maria de Moraes, pessoa idosa de 97 anos, com potencial ruptura de sua rotina de cuidados.

Sustenta que a curatela provisória foi deferida de forma prematura, antes da entrevista judicial da interditanda, da conclusão do estudo psicossocial, da perícia médica judicial e da formação plena do contraditório. Afirma que os documentos apresentados na origem seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar incapacidade civil ou situação de risco imediato.

Requer o provimento do recurso para revogar a curatela provisória concedida ao agravado, ou, subsidiariamente, condicionando qualquer medida curatelar provisória à prévia conclusão do estudo psicossocial e à escuta qualificada da Sra. Deolinda (id. 363540378).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e deferido à
agravante os benefícios da justiça gratuita para o preparo
(id. 365798395).

O agravado suscita preliminar de ilegitimidade ativa da agravante, porque não é parte no processo, tampouco detém qualquer encargo legal de curadora, representante ou assistente da interditanda. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a curatelada se encontrava em situação de abandono material e de saúde, com indícios de utilização indevida de seus recursos previdenciários. Afirmou que assumiu os cuidados médicos e a assistência direta à idosa, o que teria resultado em melhoria significativa de suas condições de vida. Requer o desprovimento do recurso (id. 371786399).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, por inexistir elementos que maculem a idoneidade do curador provisório, restando demonstrada sua capacidade para assegurar o amparo e a gestão patrimonial da idosa (id. 375730876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado suscita preliminar de ilegitimidade ativa da agravante, ao fundamento de que Maria Helena Leite Santos da Silva não seria parte na ação, tampouco representante legal ou curadora da interditanda e não poderia impugnar a decisão.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo.

No caso, embora a agravante não figure formalmente como parte, a controvérsia recursal envolve diretamente a reorganização provisória dos cuidados e da administração patrimonial da Sra. Deolinda Maria de Moraes, em contexto no qual a recorrente afirma exercer função de referência afetiva e de cuidado cotidiano da interditanda.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a manutenção da decisão que nomeou Eduardo de Moraes Leite como curador provisório da Sra. Deolinda Maria de Moraes, limitada a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial.

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada por
Eduardo de Moraes Leite
, neto da interditanda e com profissão definida como farmacêutico, com pedido de curatela provisória em favor de sua avó,
Deolinda Maria de Moraes
, pessoa idosa, atualmente com
97 anos
, aposentada e em alegado quadro de vulnerabilidade física, cognitiva e patrimonial.

A curatela constitui encargo de natureza protetiva, voltado à preservação dos interesses existenciais e patrimoniais da pessoa curatelada. Após a Lei Brasileira de Inclusão passou a constituir medida excepcional, proporcional e restrita, devendo afetar, como regra, apenas os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015. Ainda assim, o art. 87 do mesmo diploma legal autoriza a nomeação de curador provisório quando houver urgência, desde que demonstrada a necessidade de proteção imediata da pessoa em situação de vulnerabilidade.

No caso, a decisão agravada não deferiu curatela ampla, nem suprimiu de forma definitiva a autonomia da interditanda, mas

limitou aos atos de natureza patrimonial e negocial, justamente para resguardar os interesses materiais da Sra. Deolinda Maria de Moraes durante a instrução da ação de interdição.

As provas trazidas pelo agravado
revelam situação grave, marcada por indícios de acentuado comprometimento cognitivo, vulnerabilidade patrimonial e necessidade de intervenção judicial para preservação da integridade da interditanda
.

Com efeito, antes da nomeação do curador provisório, as provas fotográficas e os vídeos trazidos pelo agravado evidenciavam que a Sra. Deolinda se encontrava em situação precária e preocupante, em contexto incompatível com sua idade avançada e com a assistência que seu quadro de saúde exigia.

Por outro lado, verifica-se que, após a nomeação provisória do agravado, foram implementadas mudanças concretas em benefício da interditanda, conforme demonstram os novos vídeos juntados nos ids. 371799387, 371799386, 371799384 e 371799382.

As imagens revelam providências voltadas à limpeza e ao conserto da residência, além de suporte médico e alimentar custeado ou providenciado pelo curador provisório, o que evidencia atuação direcionada à melhoria das condições de cuidado, segurança e qualidade de vida da Sra. Deolinda.

Esse quadro afasta, ao menos neste momento processual, a alegação de que a nomeação provisória do agravado teria ocasionado prejuízo à interditanda. Ao contrário, os elementos supervenientes indicam que a medida vem produzindo efeitos protetivos concretos, compatíveis com a finalidade da curatela provisória.

Some-se a isso o Relatório Psicossocial realizado na origem, que registrou, “com base nos dados clínicos e teste neuropsicológico”, que a Sra. Deolinda Maria de Moraes apresenta “quadro de declínio cognitivo grave, persistente e irreversível”, tornando-a incapaz de exprimir sua vontade de forma plena e de gerir seus próprios atos e bens, razão pela qual sugeriu o estabelecimento de curatela, para garantir proteção jurídica e assistência à sua integridade física e patrimonial.

O mesmo relatório, quanto ao agravado, constatou a presença de vínculo afetivo com a interditanda, disponibilidade emocional para o exercício da função de curador, organização familiar voltada à proteção da Sra. Deolinda, capacidade funcional, cognitiva e financeira preservadas, responsabilidade quanto ao acompanhamento e interesse em assegurar melhores condições de cuidado, segurança e qualidade de vida. Também consignou não terem sido observados indícios de negligência, abandono ou incapacidade funcional por parte do agravado para o exercício da função pleiteada.

A agravante sustenta possuir vínculo socioafetivo com a Sra. Deolinda e afirma ser responsável pelos seus cuidados cotidianos, contudo deve ser considerada pelo Juízo de origem no curso da instrução, especialmente para preservação de vínculos afetivos úteis ao bem-estar da interditanda.

Contudo, ela não se mostra suficiente, neste momento, para afastar a curatela provisória deferida, sobretudo diante do relatório técnico favorável à medida, da situação anterior de precariedade e das melhorias verificadas após a atuação do curador nomeado.

Também não há, por ora, risco de irreversibilidade da medida, pois a nomeação é provisória, está sujeita à fiscalização judicial e ministerial, e foi limitada aos atos patrimoniais e negociais.

Caso a instrução revele circunstância superveniente capaz de infirmar a idoneidade do curador provisório, nada impede que o Juízo de origem reavalie o encargo, ajuste seus limites ou promova a substituição do curador.

Assim, havendo elementos técnicos e fáticos que corroboram a necessidade da medida e a aptidão provisória do agravado para o exercício da curatela, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. ALTERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EXIGE A DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA NA COGNIÇÃO SUMÁRIA.
AS ALEGAÇÕES DE MÁ GESTÃO E FRAUDE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, EMBORA GRAVES, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA, INVIÁVEL NESTA FASE PROCESSUAL
, ESPECIALMENTE DIANTE DA PRÉVIA APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO DE INTERDIÇÃO.
A SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE CURADOR CONFIGURA MEDIDA EXCEPCIONAL, CONSOANTE O ARTIGO 762 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JUSTIFICÁVEL APENAS EM CASOS DE EXTREMA GRAVIDADE COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
INDÍCIOS E TENDÊNCIAS CONSUMISTAS DO CURADOR, POR SI SÓ, NÃO LEGITIMAM A IMEDIATA REMOÇÃO DO ENCARGO SEM INSTRUÇÃO PROCESSUAL ROBUSTA. O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NÃO SE MOSTRA CABÍVEL, POIS O CURADOR JÁ POSSUI O DEVER LEGAL DE PROVER AS NECESSIDADES DA CURATELADA COM OS RECURSOS DESTA. INEXISTEM ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SITUAÇÃO DE DESAMPARO MATERIAL, ESTANDO A CURATELADA INTERNADA E RECEBENDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 52557287320258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 30-10-2025)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026